Tribunal: TJDFT
Processo: 0709356-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 626307/SP. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INCABÍVEL. DEPÓSITO DE GARANTIA DO JUÍZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o DO CPC. APLICÁVEIS.
1. Incabível o sobrestamento do feito em virtude do Recurso Extraordinário no 626307/SP, porquanto houve na instância superior indeferimento do pedido de suspensão nacional.
2. O depósito efetuado pelo devedor apenas para garantir a execução e viabilizar a apresentação de impugnação não se confunde com o cumprimento voluntário da sentença, não afastando a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC. Precedentes desta Corte.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.